Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. JUNTADA DE MATÉRIA OFENSIVA EM PROCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de danos morais, sob a fundamentação de que “a atitude das partes de constantemente se ofenderem, em juízo ou fora dele, resta patente nos autos. É possível verificar que há intensa animosidade, decorrente do desgaste de compartilhar direitos possessórios sobre um imóvel, o que gera esse comportamento entre as partes. Ressalto que ambas as partes atribuem à dificuldade de conter as emoções os atos que praticaram de agressão verbal em face da parte adversa – a ré chamar o autor de traficante em audiência e o autor ofendê-la em aplicativo de mensagens – pois entendem que é da natureza humana se exceder em momentos de conflito. Ou seja, ambos praticaram atos que podem ser considerados ofensivos, embuídos do calor do momento, e entendem que sua atitude se encontra justificativa pelas circunstâncias fáticas. Contudo, como apontado, tais atos refletem somente a natureza humana, gerando meros aborrecimentos (...)”.
2. Em seu recurso, alega que a recorrida não se limitou a apresentar a matéria jornalística referente à prisão do recorrente, mas também chamou o autor de “traficante”, tudo com único intuito de macular a sua imagem em ação cuja causa de pedir é a mera divisão de área comum de imóvel. Afirma que a exposição lhe causou humilhação e sofrimento. Pede a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de reparação por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 43834057) e com preparo regular (IDs 43834062 e 43834063). Contrarrazões apresentadas (ID 43834069).
4. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e, nas circunstâncias do caso em tela, não se pode presumir que a parte teve sua honra subjetiva ou objetiva abalada.
5. Não se verifica nos autos que o objetivo da autora ao juntar em processo matéria jornalística pública com imagens da prisão do recorrente seja especificamente para causar-lhe dano moral. Da análise do conjunto fático-probatório é possível perceber que, de fato, existe certa animosidade entre as partes (ID 43833787 - pág. 36, comunicação de ocorrência policial 5.033/2021-0), tendo em vista o histórico de ofensa recíproca entre estes, com um ambiente de hostilidade, ou seja, um ambiente em que se pode verificar inimizade e antipatia. Dessa forma, ainda que formalizadas de modos diversos, umas por meio de palavras e outras por meio de imagens e condutas, as ofensas foram mutuamente proferidas. Assim, não há que se falar em dano moral, nos termos do art. 945 do CC, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.